Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ASTREINTES. URGÊNCIA. PRAZO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Para fixá-las, deve o magistrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa.
3. Na espécie, a multa diária foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em razão da urgência e da gravidade que representa a interrupção de tratamento oncológico, deve ser mantido o prazo de 48 horas fixado, bem como o valor estipulado, por ser suficiente para compelir a agravante a cumprir a obrigação.
4. A matéria enfrentada no acórdão será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda que há erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.